Tribunal: TJDFT
Processo: 0729274-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729274-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. M. D. O. G. REPRESENTANTE LEGAL: AMANDINE ELSA MOLIN, FLAVIO DE OLIVEIRA GONCALVES AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por V.M.D.O.G. em face da r. decisão (ID 18632801, fls. 49/51) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor de Bradesco Saúde S/A, indeferiu o requerimento de tutela de urgência para compelir a Agravada a custear o tratamento com o fármaco Lucentis. Informa o Agravante, menor com 10 anos de idade, que foi diagnosticado, em 2017, com uma doença rara no olho direito denominada Coats, “que consiste na formação de vasos anormais na retina, que provocam exsudação anômala em diferentes regiões da retina”, podendo acarretar complicações como descolamento da retina e glaucoma neurovascular. Aduz que necessita de acompanhamento médico periódico e que lhe foi recomendado o tratamento com antiangiogênico (Lucentis). Explica que já foram realizadas quatro aplicações custeadas pelos genitores dele, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) cada uma, além do custo de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) pela anestesia. Destaca que a Agravada se nega a reembolsar os valores já pagos e a autorizar as aplicações futuras, sendo que outra estava prevista para o dia 12/8/2020. Defende que a negativa do plano de saúde não pode prevalecer, pois os termos do relatório médico juntado demonstra a necessidade, a gravidade e a urgência no tratamento. Assevera que a recusa de tratamento em razão da idade do paciente é abusiva e que a falta de previsão do rol da ANS não é obstáculo à autorização das aplicações. Requer a antecipação da tutela recursal para que a Agravada seja compelida a autorizar o tratamento e a reembolsar imediatamente os valores já despendidos. E o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai dos relatórios médicos juntado à inicial (ID 18632801, fls. 33 e 34), o Agravante “é portador de doença de Coats no olho direito, diagnosticada em 2017, quando foi detectada uma baixa visão moderada no olho direito (20/50)” e “No caso de V., em particular, já uma formação de telangiectasias na região temporal à mácula que, durante algum tempo, esteve acessível à realização de fotocoagulação com laser argônio. No entanto, em novembro de 2019, foi observada uma maior atividade vascular, que lhe trouxe uma baixa de visão mais acentuada, em decorrência de edema macular importante” (nome abreviado). Destacou o médico que “Decidiu-se, em acordo com os pais do V., iniciar o tratamento com atiangiogênico (Lucentis) no olho direito, para diminuição da atividade exsudativa” e que “Apesar da melhora clínica e funcional, deverá prosseguir com o mesmo tratamento, até que cesse o processo de exsudação” (nome abreviado). O profissional esclarece, ainda, que “Apesar de ser uma indicação off-label, há diversos estudos de caso, que demonstram grande eficácia deste tratamento na doença de Coats”. A despeito da argumentação desenvolvida pelo Agravante, não é possível extrair dos relatórios médicos a urgência da realização do tratamento, a justificar a concessão do pleito em sede de liminar. E, em consulta ao e-Natjus do Conselho Nacional de Justiça, infere-se haver diversas notas técnicas que atestam inexistir urgência ou emergência na realização do tratamento com o remédio indicado, nos seguintes termos[1]: “Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não” Destaque-se constar na bula do medicamento que o uso de Lucentis® em crianças e adolescentes não foi estudado e, portanto, não é recomendado. Acrescente-se que a informação no sentido de que a eficácia do tratamento estaria evidenciada por estudos, deixa margem de dúvida sobre a natureza experimental da terapia, o que somente poderá ser descartado após a devida instrução processual, em sede de cognição exauriente. Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado e o periculum in mora. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1]NT 11202 https://www.cnj.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados-pdf.php?output=pdf&amp;token=nt:11202:1597420386:49015fde96107a78b9b56ac3618c0659b446e83010cb10f9280144e4366041f5 NT 11629 https://www.cnj.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados-pdf.php?output=pdf&amp;token=nt:11629:1597420385:552a8cb17a74a065104bdf8abcc299c7db961612ddaba56e785e49aeec24ebc4 NT 11591 https://www.cnj.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados-pdf.php?output=pdf&amp;token=nt:11591:1597420385:2a84476f327420ae06a583e9a6b41a2669915914d61a1459bb1a9d8aca6627ac